Tribunal: TJMT
Processo: 1024633-20.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024633-20.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WORLD FOREST IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS EIRELI-EPP - CNPJ: 27.914.395/0001-94 (EMBARGADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CRÉDITO DE RECURSOS FLORESTAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE ( DEMA) (EMBARGANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE ( DEMA) DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS (CC-SEMA)
– OMISSÃO
– VICIO NÃO VERIFICADO –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Estado
de
Mato Grosso
em desfavor de acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1024633-20.2021.8.11.0041
,
que
deu
provimento
ao recurso
para reformar a sentença de primeiro grau e conceder a segurança do Mandado de Segurança a fim de
declarar nulo o ato administrativo que suspendeu o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais, restabelecendo o cadastro de consumidor de produtos florestais da parte apelante junto aSecretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

O Embargante

assevera que o acórdão apresentou
vício

de omissão
sobre o seguinte ponto
:

Afirma que
não houve análise sobre pontos expostos nas contrarrazões que comprova
m a regularidade do bloqueio
do cadastro,
fato
reconhecido na sentença recorrida
, contudo, não analisado no acórdão embargado
;

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar
integralmente o acórdão embargado
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
211720650
pugnando pela

rejeição
do
s
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
WORLD FOREST IND. E. EXP. DE MADEIRAS EIRELI-EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
Estado
de
Mato Grosso
em desfavor de acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1024633-20.2021.8.11.0041, que deu
provimento
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e conceder a segurança do Mandado de Segurança a fim de
declarar nulo o ato administrativo que suspendeu o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais, restabelecendo o cadastro de consumidor de produtos florestais da parte apelante junto aSecretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Omissão

A Embargante afirma que
o acórdão
não
analisou o fato de que
o art. 21-A, da Portaria SEMA/MT n. 601/2015, o qual foi incluído pela Portaria n. 238/2016
, previa expr
essamente a possibilidade de bloqueio cautelar
quando demonstrada a necessidade de averiguação de indícios de fraude no SISFLORA
, como no caso dos autos
.

Dessa forma, defende que não havia qualquer ilegalidade na medida cautelar combatida.

Contudo, a
nalisando o acórdão embargado não constato a alegada
omissão, mormente porque
a matéria foi suficientemente analisada e o direito analisado.

O voto foi proferido nos seguintes termos
:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

1. Da deficiência de fundamentação na sentença - imprescindibilidade de motivação do ato de bloqueio do cadastro de consumidores de produtos florestais pelo órgão demandante, expresso na Portaria n. 601/2015 - presunção de veracidade dos atos da administração pública que devem ser vistos com reserva - princípio da inocência - dever de motivação.

Após detido exame dos autos, entendo que merece guarida a presente tese recursal, no que tange ao vício do ato administrativo, por ausência de motivação, eis que, verifica-se nos autos que o ato que suspendeu o Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais da empresa apelante junto a SEMA, cujo motivo é o inquérito policial nº 9/2021 e Boletim de Ocorrência nº 2021.13111, a requerimento da autoridade policial, conforme ID. 131377663 – pág. 1, todavia, não há no ato que suspende o cadastro a motivação que aponte os fundamentos de fato e de direito que embasaram tal punição.

A respeito da motivação do ato administrativo, leciona a ilustre professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Não se confundem motivo e motivação do ato. Motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato realmente existiram. Para punir, a Administração deve demonstrar a prática da infração. A motivação diz respeito às formalidades do ato, que integram o próprio ato, vindo sob a forma de “
consideranda
”; outras vezes, está contida em parecer, laudo, relatório, emitido pelo próprio órgão expedidor do ato ou por outro órgão, técnico ou jurídico, hipótese em que o ato faz remissão a esses atos precedentes. O importante é que o ato possa ter a sua legalidade comprovada.

(Maria Sylvia Zanella Di Pietro – Direito Administrativo - 36.ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023 - pág. 496)

Assim é a jurisprudência caseira, senão vejamos:

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO PROVIMENTO.

O princípio da motivação exige que a administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, sob pena de nulidade.

Constatada que a decisão administrativa que aplicou a multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor não se encontra devidamente motivada, deve ser reconhecida a sua nulidade, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012592-36.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023) (grifo nosso)

Dessa forma, entendo que o ato administrativo que suspendeu o cadastro da parte apelante, padece de vício de forma na sua gênese, portanto, insanável.

2. Ausência de aplicação de auto de infração e da consequente instauração de processo administrativo - Infringência ao direito do contraditório e ampla defesa, presunção de inocência e livre exercício da atividade econômica.

Com relação a tese ventilada neste tópico recursal, entendo que merece acolhida, isto porque, o ato administrativo eivado de vício quanto a forma, não pode se estender no tempo pela Administração pública, sem a instauração do devido processo administrativo que possibilite ao penalizado o exercício do direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

A Administração Pública tem o poder e o dever de aplicar o poder de polícia ambiental, no caso a suspensão do Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais – CC-SEMA, art. 225, §1º, inciso V e § 3º da Constituição Federal, o art. 21-A, I, "e" e II, "c" da Portaria 601/2015 da SEMA.

Todavia, seus atos têm que observar forma prevista em Lei, a sua inobservância torna o ato ilegal, e, ainda
afere-se
dos autos, que após 3 (três) anos do mencionado bloqueio cadastral, não se tem notícia nos autos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) tenha instaurado processo administrativo para apurar as referidas infrações, prolongando de forma desarrazoada a punição de caráter severo.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte apelante comprovou a ilegalidade do ato perpetrada pela Administração Pública, razão pela qual, deve ser reformada a r. sentença.

3. Ausência de indícios no inquérito para ensejar a medida de bloqueio do CC-SEMA.

Diante da presente tese arguida pela parte apelante, entendo que não deve ser acolhido, notadamente, acerca da ausência de indícios no inquérito policial capaz de ensejar o bloqueio cadastral, pois, entendo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) no exercício de suas funções tem o poder, nos moldes legais, de exercer poder de polícia quando houver indícios de irregularidades na atividade empresarial sob sua fiscalização, cujo motivo aceito na jurisprudência é o requerimento da autoridade policial diante do inquérito policial, bem como, o Boletim de Ocorrência arrolados ao caderno processual.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias.

(TJ-MT 10159398820218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022). (grifo nosso)

Por tais razões, deve ser rejeitado a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de declarar nulo o ato administrativo que suspendeu o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais, restabelecendo o cadastro de consumidor de produtos florestais da parte apelante junto aSecretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

Sem honorários, em razão da vedação constante no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 105 do STJ e 512 STF.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Neste sentido destaco o trecho do acórdão em que reconhece a ilegalidade da manutenção do bloqueio:

“
[...]

Todavia, seus atos têm que observar forma prevista em Lei, a sua inobservância torna o ato ilegal, e, ainda
afere-se
dos autos, que após 3 (três) anos do mencionado bloqueio cadastral, não se tem notícia nos autos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) tenha instaurado processo administrativo para apurar as referidas infrações, prolongando de forma desarrazoada a punição de caráter severo.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte apelante comprovou a ilegalidade do ato perpetrada pela Administração Pública, razão pela qual, deve ser reformada a r. sentença.
[...]”

CONCLUSÃO

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do
recurso
interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma obscuridade no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por
ocasião do julgamento recursal.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024